Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO ANTERIOR. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do Código de Processo Civil - CPC).
2. Na hipótese, o imóvel indicado à penhora pelo Distrito Federal pertence a terceiros, que o adquiriram mediante adjudicação judicial válida, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.838.866/DF.
3. A penhora foi determinada em 2013, mas o imóvel já não pertencia à executada IRFASA desde 2008 - quando foi adjudicado pela empresa Mira Participações S/A. Logo, a penhora deve ser levantada, conforme ordenado pelo juízo. Precedente.
4. Em que pese o argumento do agravante no sentido de que o entendimento do STJ conferiu demasiada presunção de legalidade ao ato de averbação da adjudicação, o acórdão já transitou em julgado e o presente agravo de instrumento não é meio hábil para desconstituir ou rediscutir a coisa julgada firmada naqueles autos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.